Tribunal: STF
Processo: HC 259129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCAMINHO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXPRESSA VEDAÇÃO NO §3º DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.7.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alessandro Lopes Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.208.910/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 31.10.2024, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, à pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de descaminho, crime previsto no caput do art. 334 do Código Penal. 



    A sentença concluiu provada a acusação de que, em 22.3.2023, no Município de Céu Azul/PR, o paciente e outra codenunciada iludiram o pagamento de tributos no valor de R$ 27.142,30 (vinte e sete mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no território nacional (fls. 33-39, e-doc. 9). 



    3. Interposta pela defesa a Apelação Criminal n. 5023133-74.2023.4.04.7002/PR, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 1º.4.2025, deu parcial provimento ao recurso apenas para substituir a pena privativa de liberdade do paciente por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. Esta a ementa:



    “DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 344, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFIRMAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.



    1. Para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho deve ser observado o parâmetro fiscal de R$ 20.000,00, estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012 no somatório de tributos iludidos (II e IPI) e admitido pela jurisprudência. 



    2. Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem assim o dolo da acusada, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de descaminho. 



    3. Pena privativa de liberdade mantida conforme sentença. 



    4. É admitido o regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, a teor da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Aplicada pena que não supera 4 (quatro) anos de reclusão e atendidos os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais proporcionam um meio menos gravoso de cumprimento da pena. 



    6. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é considerada como a que melhor cumpre a finalidade de reeducação e ressocialização do agente, devendo ter preferência em relação às demais, nos moldes da Súmula nº 132, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (fl. 105, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão, o Ministério Público Federal interpôs o Recurso Especial n. 2.208.910/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.5.2025, por decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, deu provimento ao recurso para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantidos os demais termos da condenação (fls. 184-187, e-doc. 9). 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo e confirmou a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade do paciente por restritiva de direitos. Esta a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 344 DO CP (DESCAMINHO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (I) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (II) o réu não for reincidente em crime doloso; (III) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    2. Dispõe, ainda, o § 3º o art. 44 do Código Penal que, Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    3. A reincidência específica do envolvido constitui óbice à substituição da pena. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 201, e-doc. 9). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Nele, a defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por pena restritiva de direitos. 



    A impetrante sustenta que a substituição pretendida somente foi afastada em razão de ser o réu reincidente específico, e, na sequência, pondera que, “tratando-se de pena inferior a quatro anos, de crime sem violência física ou moral, e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59, mostra-se mais recomendável afastar os gravosos danos causados pela pena privativa de liberdade, a ser aplicada apenas nas hipóteses de expressiva lesividade social” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que presente a reincidência específica, há de se ressaltar que essa Suprema Corte possui decisões – em inúmeros casos, desconsiderando a reincidência (inclusive a específica) com vistas a substituir a pena corporal por restritivas de direitos, não havendo razão para que entendimento semelhante não seja adotado também nestes autos (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “[a] situação posta, com a devida venia, não recomenda a inserção do paciente no sistema penitenciário local – consequência direta da negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos (dado que houve a fixação de regime semiaberto). Se observada a proporcionalidade, as circunstâncias da conduta recomendam a substituição pleiteada” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja repristinada a decisão do e. TRF4, sendo deferida ao paciente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Alega-se, nesta impetração, haver constrangimento ilegal suportado pelo paciente por conta da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, baseada unicamente na circunstância de ele ser reincidente específico. 



    8. O paciente foi condenado, em primeiro grau, a um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descaminho (caput do art. 334 do Código Penal). 



    A pena do paciente foi aplicada da seguinte forma na sentença:



    “3.1. ALESSANDRO LOPES FERREIRA 



    A pena prevista para o crime de descaminho está compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de reclusão.



    Culpabilidade: normal à espécie. 



    Antecedentes: desfavoráveis. Conforme certidão de antecedentes juntada no evento 2.1, há registros da seguinte condenação criminal prolatada em desfavor do réu: 



    - Ação Penal n. 5001659-77.2019.4.04.7005, ajuizada na 4ª Vara Federal de Cascavel, na qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, por fatos praticados em 30/04/2018 e trânsito em julgado no dia 15/09/2021. 



    A anotação acima elencada será desvalorada na segunda fase da dosimetria, enquanto agravante. 



    Conduta Social: não há nada nos autos que a desabone.



    Personalidade: não há como ser aferida. 



    Motivos: normais.



    Circunstâncias: neutras. 



    Consequências: normais. 



    Comportamento da vítima: não se aplica. 



    Considerando tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 1 (um) ano de reclusão. 



    Está presente a agravante da reincidência, já que o réu possui uma condenação cujo trânsito em julgado é anterior à data da prática da conduta averiguada neste processo, decorrente dos autos n. 5001659-77.2019.4.04.7005, acima elencada. 



    Reconheço, ainda, a circunstância atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (confissão). 



    Diante do concurso entre agravantes e atenuantes (reincidência e confissão), restam tais circunstâncias compensadas, ficando a pena inalterada na segunda fase.



    Ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a readequação da Tese n. 585/STJ, em decisão proferida em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos: ‘É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade’ (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que editou a Súmula n. 130, cujo enunciado dispõe: ‘A agravante baseada numa única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistirem, compensam-se integralmente.’ 



    Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Logo, resta a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE FIXADA e m 1 (um) ano de reclusão. (...)



    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra possível, pois o réu é reincidente específico no crime de descaminho (art. 44, §3º, do Código Penal). 



    Contudo, o réu, embora reincidente, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, em atenção à Sumula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade” (fls. 36-38, e-doc. 9).



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 5023133-74.2023.4.04.7002/PR, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa e substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Quanto a esse ponto, confira-se a fundamentação do acórdão:



    “O regime de cumprimento da pena do réu ALESSANDRO LOPES FERREIRA será o semiaberto, nos exatos termos e fundamentos adotados na sentença, por se mostrar o mais adequado, segundo os precedentes desta Corte e a Súmula 269 do STJ. 



    A pena privativa de liberdade deixou de ser substituída, tendo em vista a reincidência especifica do réu, com fulcro no art. 44, II e §3º do Código Penal. 



    Embora de fato reconhecida a reincidência, a meu ver, tratando-se de pena inferior a quatro anos, de crime sem violência física ou moral, e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59, mostra-se mais recomendável afastar os gravosos danos causados pela privativa de liberdade, a serem aplicados apenas nas hipóteses de expressiva lesividade social. 



    Ademais, a notória precariedade dos presídios brasileiros e a dificuldade de controle e fiscalização dos condenados em regime aberto e semiaberto acabam por tornar inócuos os recursos materiais e humanos empregados na imposição da resposta criminal, além de tornar improvável a concretização dos fins de punição, ressocialização e prevenção a que se destinam as penas. 



    Observo que mesmo a reincidência específica não indica como necessária a retirada do condenado do meio social em que se encontra bem inserido, daí não sendo recomendável a direta incidência da pena privativa de liberdade. 



    Na espécie, portanto, reconheço a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 



    No que tange à escolha da espécie de pena restritiva de direitos para a substituição da pena privativa de liberdade, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é considerada como a que melhor cumpre a finalidade de reeducação e ressocialização do agente, devendo ter preferência em relação às demais, nos moldes da Súmula nº 132, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pois, é a modalidade com maior amplitude no que tange ao atingimento dos objetivos da substituição das penas, por ser resposta criminal não invasiva do direito de liberdade e por exigir maior implicação da pessoa do réu no seu cumprimento, impondo a efetiva execução de um trabalho socialmente útil. Assim, tem eficácia preventiva geral, pois evidencia publicamente o cumprimento da pena, reduzindo a sensação de impunidade, e eficácia preventiva especial e retributiva, pois seu efetivo cumprimento reduz os índices de reincidência. 



    Assim, substituo a pena carcerária por uma pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo período que durar a condenação, de acordo com o local e as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal” (fls. 103-104, e-doc. 9).



    10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito foi, no entanto, reformada por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Recurso Especial n. 2.208.910/PR, interposto pelo Ministério Público Federal no Superior Tribunal de Justiça. Estes os termos da decisão:



    “O recurso merece acolhida. 



    Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (I) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (II) o réu não for reincidente em crime doloso; (III) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    Dispõe, ainda, o §3º o art. 44 do Código Penal que, Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    Na hipótese, a Corte de origem, mesmo reconhecendo a reincidência específica do acusado Alessandro, determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (...).



    Assim, a reincidência específica do recorrido constitui óbice à substituição da pena, razão por que o entendimento adotado pelo acórdão merece reparo.



    Nessa linha, os seguintes julgados: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU RASPADA. REINCIDÊNCIA PELO CRIME DE ROUBO. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mas, mesmo na ausência de reincidência específica, a substituição pode ser negada se a medida não for socialmente recomendável, considerando a gravidade do crime anterior. 



    5. No caso concreto, a reincidência em crime de roubo justifica a negativa de substituição da pena, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a medida não é socialmente recomendável. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.480.109/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MENOR DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. ART. 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    3. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a existência de maus antecedentes por condenação em delito da mesma espécie (circunstância judicial desfavorável) e a reincidência específica impedem o benefício, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 



    4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 



    5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA.  
PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 4. Dispõe, ainda, o §3º o art. 44 do Código Penal que, ‘Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime’. 



    5. A reincidência específica do agravante constitui óbice à substituição da pena. 



    6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.423.005/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos do acusado ALESSANDRO LOPES FERREIRA, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 185-187, e-doc. 9).



    Esses fundamentos foram mantidos, na íntegra, no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.208.910/PR, interposto pela defesa. 



    11. Pelo histórico processual revisado e pelos elementos constantes deste habeas corpus, não se comprova ilegalidade no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apontado como ato coator. 



    12. O paciente, como concluído pelas instâncias antecedentes, é reincidente específico no crime de descaminho, e, pelo que consta na sentença, entre a prática do novo descaminho e o trânsito em julgado pelo descaminho anterior passaram-se menos de dois anos. 



    A lei penal proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presente a reincidência específica. Confira-se o texto legal:



    “Art. 44. (...)



    § 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 



    § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.



    13. Em situações excepcionais, aferidas na análise de cada caso concreto e marcadas por um cenário de lesão inexpressiva ao bem jurídico protegido, este Supremo Tribunal tem decidido ser possível, mesmo presente a reincidência, abrandar a resposta penal, com fundamento no princípio da proporcionalidade. 



    Tanto se dá, por exemplo, em casos de furto de bens de valor ínfimo por pessoas inseridas em contexto de habitualidade criminosa, em que afastada a aplicação do princípio da insignificância, com possibilidade de cumprimento de pena em regime aberto e/ou substituição por penas restritivas de direitos. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. 



    3. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, ‘eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade’. 



    4. No caso em análise, trata-se de condenação por crime de furto qualificado de res furtiva de pequena monta em contexto de habitualidade delitiva específica de delitos patrimoniais na localidade. Em termos de sanção, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, a denotar a absoluta proporcionalidade entre o agir do agravante e a respectiva resposta penal. 



    5. Ausentes as hipóteses de flagrante ilegalidade, descabe rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.390-AgR/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie. 



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas” (HC n. 137.217, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2018).



    14. Na espécie vertente, a condenação do paciente deu-se pela ilusão do pagamento de aproximadamente vinte e sete mil reais em tributos, valor acima do parâmetro objetivo estipulado para aferição da inexpressividade da lesão nos crimes contra a ordem tributária. 



    Por isso, e também pela habitualidade delitiva do paciente, consignada expressamente na sentença, foi afastada a aplicação do princípio da insignificância. 



    O crime de descaminho é de médio potencial ofensivo, punido com pena de reclusão, que ofende bem jurídico difuso-comunitário, pelo que a imposição de pena privativa de liberdade para os reincidentes, sobretudo os específicos, não comprova quadro de ofensa manifesta ao princípio da proporcionalidade. 



    15. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora